Tribunal: TJBA
Processo: 8024583-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024583-87.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RODRIGO DA SILVA COSTA e outros Advogado(s): MURILLO BRITO SOUZA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE APONTA ATUAÇÃO ESTRUTURADA EM FACÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE INDICADO COMO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES EM NÍVEL OPERACIONAL DA ORGANIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA PELA PERSISTÊNCIA DO RISCO SOCIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. WRIT UTILIZADO COMO VIA INADEQUADA PARA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão proferida pela Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA, no âmbito de investigação relacionada à suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração em organização criminosa, homicídio qualificado, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva e pela expedição de mandados de busca domiciliar em desfavor do paciente e de outros investigados, sob o fundamento de que integrariam organização criminosa voltada à prática de homicídios e ao comércio ilícito de entorpecentes na região. Segundo os elementos informativos colhidos na investigação, o paciente exerceria função operacional na estrutura criminosa, atuando especificamente na distribuição de drogas em determinado nível hierárquico da organização. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo para formação da culpa, ausência de contemporaneidade da medida constritiva, suficiência das condições pessoais favoráveis e requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar; (ii) estabelecer se a suposta participação do paciente em organização criminosa voltada à prática de homicídios e tráfico de drogas evidencia risco à ordem pública; (iii) determinar se houve ausência de contemporaneidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva; (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (v) examinar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, individualizada e vinculada aos elementos colhidos durante as investigações, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos imputados. A autoridade coatora destaca a inserção do paciente em organização criminosa estruturada e voltada à prática reiterada de crimes graves, especialmente tráfico de drogas e homicídios. 4. Os elementos informativos constantes dos autos indicam que o paciente exerceria função específica na dinâmica operacional da organização criminosa, sendo apontado como responsável pela distribuição de entorpecentes em determinado nível hierárquico do grupo criminoso, circunstância que evidencia risco concreto à ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, diante da presença de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos investigados e da possibilidade de reiteração criminosa. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando lastreada em dados concretos extraídos dos autos que demonstrem a periculosidade do agente, o modus operandi da conduta ou o risco de continuidade delitiva. 7. A contemporaneidade da prisão cautelar não exige imediatidade absoluta entre os fatos investigados e a decretação da custódia, bastando a permanência atual do risco social ou processual decorrente da liberdade do agente, circunstância evidenciada pela continuidade das investigações e pela persistência da atuação da organização criminosa. 8. As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como residência fixa, trabalho lícito, primariedade ou bons antecedentes, não possuem aptidão para afastar a segregação cautelar quando demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 9. O alegado excesso de prazo para formação da culpa deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se verificando paralisação indevida imputável ao Poder Judiciário. A complexidade da investigação, a pluralidade de investigados e a necessidade de diligências justificam eventual dilação temporal da instrução criminal. 10. O habeas corpus não constitui instrumento processual adequado para aprofundado exame do conjunto fático-probatório relacionado à negativa de autoria, fragilidade das provas ou insuficiência de elementos incriminatórios, matérias que demandam instrução criminal ampla e observância do contraditório. 11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta das condutas imputadas, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de preservação da ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. 12. A substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP exige demonstração concreta de suficiência e adequação das providências alternativas, requisito não evidenciado na hipótese em exame em razão da relevância social dos delitos investigados e da periculosidade atribuída ao paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos investigados." "A participação do investigado em organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e homicídios constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva." "A contemporaneidade da prisão cautelar decorre da permanência atual do risco social ou processual gerado pela liberdade do imputado." "Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." "O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." "Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e garantir a ordem pública." "O habeas corpus não admite aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 121, § 2º, e 14, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 767714/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, HC nº 00000000000001088564, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 17.04.2026, DJEN 17.04.2026; STJ, HC nº 702069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg no RHC nº 177715/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 802593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no RHC nº 181453/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8024583-87.2026.8.05.0000, da Comarca de Xique-Xique/BA, impetrado por MURILLO BRITO SOUZA COSTA, em favor do paciente RODRIGO DA SILVA COSTA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114